Tribunal: CARF
Processo: 10166.004951/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.004951/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.555 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
ALEXANDRE LOPES FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES - BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO
Todas as de permitidas para apuração do imposto de renda estão sujeitas à
comprovação ou justificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, com vistas ao restabelecimento dos seguintes valores que foram glosados pela
autoridade lançadora: (i) Pensão Alimentícia Judicial - R$ 29.421,93; (ii) Gastos com despesas
médicas - R$ 6.918,47; (iii) Dedução de dependentes - R$ 2.544,00.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 6a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), acórdão no 03-31-624, de
23/06/2009 (e-fls. 39/44), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente
contra a notificação de lançamento que se encontra devidamente adunada aos autos (e-fls. 16/23)
Assunto: Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício 2005
DEDUÇÕES = BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.004951/2008-84
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.555 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004951/2008-84

Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda estão sujeitas à
comprovação ou justificação.
Lançamento Procedente em Parte.
Intimada da referida decisão em 01/10/2009, via aviso de recebimento constante
nos autos (e-fls. 50), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 23/10/2009 (e-fls. 53/55),
no qual, após historiar o encadeamento do processo desde a Notificação de Lançamento. suscita:
1.
No mérito, reitera as mesmas teses de defesa que foram apresentadas
quando da interposição da sua impugnação, se insurgindo na
oportunidade contra as glosas efetuadas pela autoridade
lançadora e mantidas pela autoridade de piso: (i) com a dedução
do valor lançado em sua declaração anual de ajuste a título de
pensão alimentícia judicial; (ii) com a dedução das despesas com
plano de saúde; (iii) com relação a dedução dos dependentes
Francisca dos Santos e Bruno dos Santos.
2.
Com relação à infração omissão de receitas, que não houve a
intencionalidade da sua parte em lesar o fisco.
A recorrente, juntamente ao presente recurso voluntário, visando a corroborar os
seus argumentos colacionou aos autos os documentos de e-fls. 56/61.
Alfim da sua peça recursal, pede a recorrente (e.fls.55):
Certo da compreensão de V. Sa. de que vivo de minha parca aposentadoria e convivo
com sérios problemas de saúde, confesso não possuir outros comprovantes que foram
extraviados com a minha transferência para o Estado da Paraíba, onde resido
atualmente, e so lícito ainda não ser penalizado por essa Secretaria da Receita Federal.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o breve relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo visto que foi interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como que se encontram presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de
tal forma que deve ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.555 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004951/2008-84

Mérito
Delimitação da Lide
Cingem-se as questões ora submetidas à apreciação deste órgão judicante aqueles
pontos que se encontram devidamente delineados no relatório do presente voto, e que serão
oportunamente arrostados levando-se em consideração sobremodo os documentos trazidos pelo
recorrente na presente fase processual, como segue: (i) Pagamento da Pensão Alimentícia; (ii)
Gastos com despesas médicas; (iii) Dedução com os dependentes Francisca dos Santos e Bruno
dos Santos sena.
“(...)
O prazo para a apresentação da prova documental também é de 30 (trinta) dias a partir
da formalização da pretensão fiscal – pois os documentos da defesa do contribuinte
devem ser juntados à impugnação – sob pena de preclusão (art. 16, § 4o) exceto nos
casos excepcionados no próprio dispositivo (ocorrência de força maior, comprovação de
fatos referentes a direito superveniente ou contraposição de fatos ou razões trazidas
posteriormente aos autos). No entanto, a jurisprudência administrativa dos CARF, tem
admitido a juntada de documentos essenciais para o julgamento da lide, antes do
julgamento, aplicando-se, nesse caso, o art. 38 da Lei 9.784/1999” (James Marins.
Direito Processual Tributário Brasileiro – Administrativo e Judicial. Revista dos
Tribunais, 2016, p. 261/262).
Gastos com Pensão Alimentícia
Asseverou em seu brilhante voto o relator da autoridade de piso ao enfrentar a
presente questão (e-fls. 42/43):
Glosa de dedução com Pensão Alimentícia
Nos termos art. 4°, inciso II, da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, poderá ser
deduzida da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, a importância
paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando
em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.
Da análise da documentação trazida aos autos, verifica-se que o impugnante não
apresentou qualquer documentação hábil a comprovar decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente relativo à obrigação de pagamento de pensão judicial.
Apresenta o impugnante às fls. 10 uma Declaração de Coabitação assinada pela
própria beneficiária .da pensão alimentícia, cuja validade não encontra qualquer
respaldo para fins provas da referida dedução.
Levando-se em consideração os termos da fundamentação adredemente ora
transcrita, de acordo com o que preconiza o artigo 57, § 3o do RICARF, tenho que restou
superada a referida questão com a apresentação pelo recorrente dos documentos de e-fls. 57/59,
destarte a glosa efetuada pela autoridade lançadora no montante de R$ 29.421,93 deverá ser
revertida.
Despesas Médicas
Por seu turno, disse o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente
questão (e-fls.41/42):
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.555 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004951/2008-84

Das Glosas de Despesas Médicas
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está sempre
vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, consoante
previsão inserta no Art. 8°, da Lei n° 9.250/95, que assim dispõe:
"Art 8° A base de cálculo do imposto devido no ano=calendário será a' diferença entre
as somas;
1- . omissis
11 - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem corno as
despesas
com
exames
laboratoriais,
serviços
radio/diagnósticos.
Aparelhos
ortopédícos e próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2° O disposto na alínea a do inciso 11:
1- omissís
11 - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
111 - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e numero de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser,/feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento; (grifou-
se).
Por sua vez, o art. 73 do Decreto n” 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda, RIR/1999, assim dispõe:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. (Decreto-Lei no' 5. 844, de 1943, art I1, §31).
§ 1 " Se forem pleíteadas deduções exageradas em relação aos 'rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no"5.844, de 1943, afl. 11, § 4o
No caso sob exame, o impugnante deduziu o valor total de RS 12.528,47 pagos a título
de despesas médicas, sem contudo, apresentar qualquer prova da prestação do serviço
ou do pagamento a esse título.
Consta do comprovante de rendimentos emitido pela Câmara Legislativa do Distrito
Federal, o valor de R$ 6.918,47 pago à FASCAL, CNPJ 37.115.557/0001=88, a titulo
de despesa medicas, entretanto não está especificado a que beneficiário(s) se referem,
razão por que não pode ser' considerado o referido valor, mantendo-se, portanto, a
glosa do valor total de R$ 12.528,47.
No mesmo diapasão que se encontra a embasar o tópico anterior, o documento
coligido às e-fls. 61, pagamentos efetuados com plano de saúde da FASCAL no montante de R$
6.918,47, nos conduz a determinar o restabelecimento do referido valor que teria sido glosado a
título de despesas médicas.
Dependentes
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.555 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004951/2008-84

Disse o ilustre relator da autoridade a quo ao enfrentar a presente questão (e-fls.
41):
Das Glosas de Deduções com Dependentes
Foram glosados os valores correspondentes aos dependentes Vitor Ribeiro Fernandes,
Guilherme Ribeiro Fernandes, Felipe Ribeiro Fernandes, Ana Carolina Sena
Fernandes, Francisca dos Santos Sena e Bruno dos Santos Sena.
Para os dependentes Francisco dos Santos Sena e Bruno dos Santos Sena, mantém-se
glosa por não ter comprovado o impugnante a relação de dependência relativa a esses
dois dependentes.
À vista dos documentos que se encontram trazidos aos autos (e-fls. 11) e,
sobretudo, levando-se em consideração ao quanto arguido pelo recorrente em sua peça recursal,
me convenço - de que a glosa efetuada com os dependentes Francisca dos Santos Sena e Bruno
dos Santos Sena carece de vir a ser revertida – valor de R$ 2.544,00.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL com vistas ao restabelecimento dos seguintes valores que
foram glosados pela autoridade lançadora: (i) Pensão Alimentícia Judicial – R$ 29.421,93; (ii)
Gastos com despesas médicas – R$ 6.918,47; (iii) Dedução de dependentes – R$ 2.544,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital